Tribunal: TJES
Processo: 5015252-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015252-85.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL REIS PAGANI

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA. RISCO DE COAÇÃO A TESTEMUNHA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO PROCESSUAL COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de agentes (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal), tendo como autoridade apontada o Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES.

Conforme descrito na denúncia, no dia 08 de agosto de 2025, na Rua Carlos Gomes, bairro São Vicente, em Baixo Guandu/ES, a vítima Lucas Gabriel de Souza Nascimento foi morta por disparos de arma de fogo, em contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas. O crime teria sido praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada), em concurso de agentes. As investigações indicam que o paciente prestou auxílio direto à execução, conduzindo o veículo utilizado na fuga do executor dos disparos, conforme evidenciado por imagens de cerco eletrônico e outros elementos colhidos na investigação. Uma das confissões obtidas nos autos confirma a participação do paciente na logística da empreitada criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (1) definir se houve ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva; (2) estabelecer se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (3) analisar se a custódia cautelar mostra-se desproporcional diante da eventual desclassificação da imputação penal; (4) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso; (5) apurar se as condições pessoais do paciente ou eventual situação humanitária justificariam a substituição da prisão por domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sobre a alegação de ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, constata-se que o Juízo apontado como coator expôs, com base em elementos concretos extraídos dos autos, razões suficientes para a manutenção da medida extrema. A decisão está alicerçada na gravidade concreta do crime, evidenciada pelo contexto de tráfico de drogas, premeditação, uso de emboscada e execução violenta, bem como na existência de indícios de que o paciente teria atuado na fuga do executor, conforme registros de videomonitoramento e confissão de corréu. A fundamentação, portanto, não é genérica ou abstrata, mas individualizada e compatível com os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de excesso de prazo no oferecimento da denúncia
, verifica-se que esta já foi regularmente apresentada pelo Ministério Público, o que torna superada a tese de constrangimento ilegal por mora processual. Assim, ainda que eventualmente tenha havido pequena dilação do prazo previsto no art. 46 do CPP, não há falar em ilegalidade flagrante, especialmente porque a denúncia foi recebida e a persecução penal formalmente iniciada.

No que se refere à alegada desproporcionalidade da prisão preventiva
, diante da possível imputação de crime menos grave (como o favorecimento pessoal), entende-se que tal questão demanda análise mais aprofundada sobre a tipificação penal, incompatível com a via estreita do habeas corpus. A ação constitucional exige prova pré-constituída, não comportando dilação probatória, especialmente quando os indícios reunidos até aqui apontam para atuação relevante e consciente do paciente na empreitada criminosa, e não meramente acessória.

Sobre a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, o cenário fático revela que o paciente, após o crime, tentou se evadir do distrito da culpa e há nos autos relatos de ameaças direcionadas ao genitor da vítima. Diante da gravidade concreta do delito, do risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, a adoção de medidas alternativas se mostra insuficiente e inadequada para neutralizar os riscos representados pela liberdade do paciente.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
— primariedade, residência fixa, filho menor e ocupação lícita —, reitera-se o entendimento de que tais elementos, embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando esta se mostra necessária à proteção da ordem pública, à conveniência da instrução e à aplicação da lei penal, como no presente caso.

Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar
, verifica-se que não há nos autos qualquer elemento que comprove o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 318 e 318-A do CPP. Não foi demonstrada a existência de doença grave, condição física especial, dependência de cuidados contínuos, ou qualquer situação humanitária excepcional que inviabilize a manutenção do paciente em unidade prisional.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015252-85.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL REIS PAGANI
IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
Advogado do(a) PACIENTE: REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL REIS PAGANI
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima/emboscada, em concurso de agentes
(art. 121, §2º, I e IV, n/f art. 29, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES.

Ao arguir injusto constrangimento, aduzem as impetrantes:

[1] a ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, bem como a desnecessidade da medida extrema, porquanto inexistentes, no caso, os pressupostos autorizadores da custódia processual;

[2] que até a presente data,
não houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público
, mesmo após mais de 30 dias da prisão, o que caracterizaria
excesso de prazo,
nos termos do artigo 46 do Código de Processo Penal;

[3] que a prisão cautelar do paciente é desproporcional às futuras penas que lhes serão aplicadas no caso de eventual condenação por tipificação penal de menor gravidade (como o favorecimento pessoal – art. 348 do CP);

[4] que as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes, adequadas e proporcionais ao caso em tela;

[5] que as condições pessoais do segregado lhe são favoráveis, pois ele é primário, possui residência fixa, filho menor e ocupação lícita.

Diante de tais fundamentos, requerem a concessão definitiva da ordem, para que seja relaxada e/ou revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, ou, alternativamente, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia
08 de agosto de 2025
, na Rua Carlos Gomes, bairro São Vicente, em Baixo Guandu/ES, a vítima
Lucas Gabriel de Souza Nascimento,
foi morta a tiros, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou sua defesa, em contexto de disputa relacionada ao tráfico de drogas.

As investigações apontaram que o delito foi praticado em concurso de agentes, envolvendo o paciente e outros 3 (três) corréus. No caso específico do paciente, restou evidenciado que ele
prestou auxílio na fuga do executor do homicídio
, sendo flagrado conduzindo o veículo de apoio, logo após os disparos, conforme registros do cerco eletrônico e diligências policiais.

O conjunto probatório colhido — composto por boletins de ocorrência, depoimentos, imagens de videomonitoramento e demais documentos — indica que o paciente estava diretamente vinculado à logística da empreitada criminosa, garantindo a evasão do autor dos disparos.

Passo, então, ao exame da
s teses formuladas na
presente impetração
.

De início, cumpre consignar que diante do oferecimento da denúncia acima narrada,
a tese de excesso de prazo fica superada.

Quanto a custódia cautelar
, entendo que a decisão prolatada pela autoridade impetrada, não merece nenhum reparo, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade e a adequação da medida extrema, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

A necessidade da prisão para garantia da ordem pública,
exsurge da gravidade concreta do delito
, justifica-se pela
gravidade concreta
do delito de homicídio qualificado, praticado com extrema violência, por motivo torpe (relacionado ao tráfico de drogas) e mediante emboscada. A confissão detalhada de um dos corréus, corroborada por registros do cerco eletrônico, indica participação ativa do paciente na logística da fuga. Além disso, há necessidade de garantir a instrução criminal, diante de alegadas ameaças ao genitor da vítima, e assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente tentou evadir-se do distrito da culpa após o crime, revelando risco de fuga e desinteresse em colaborar com a Justiça.

Ressalte-se, ainda, estar preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, uma vez que dolosa a conduta em tese praticada, punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Sobre a aplicação de
medidas cautelares alternativas,
diante de tal cenário (alta periculosidade do agente,
gravidade concreta do crime
,
risco à instrução processual e comportamento evasivo), tenho que se revelam absolutamente insuficientes e inadequadas para neutralizar os riscos concretos que a liberdade do paciente representa ao meio social e ao regular andamento do processo. Nenhuma medida restritiva, que não a constrição cautelar, seria capaz de impedir que o acusado intimidasse testemunhas ou se evadisse novamente do distrito da culpa.

Relativamente à alegação de desproporcionalidade da custódia, em relação à possível imputação d
o crime de
favorecimento pessoal,
observo que tal questão haverá de ser
trabalhada
na ação principal, considerando que se refere ao mérito da mesma, que demanda, portanto, ampla dilação probatória, excedendo, assim, a estreita via do
habeas corpus
, que é ação constitucional de natureza especial, que reclama rito célere e prova pré-constituída.

C
om relação às alegadas condições pessoais favoráveis
(
primariedade, endereço fixo, trabalho lícito e vínculos familiares
),
cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

Por fim, q
uanto ao pedido de prisão domiciliar
, não foram apresentadas provas específicas que autorizem sua concessão com base nos artigos 318 e 318-A, do Código de Processo Penal. Não há nos autos elementos que demonstrem enfermidade grave, idade avançada, dependência de terceiros, ou situação humanitária excepcional que inviabilize a permanência do paciente no cárcere.

Pelo exposto, voto no sentido de
DENEG
AR
A ORDEM.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.